Tribunal: TJDFT
Processo: 0742286-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO.
1, Em regra, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível, por ora, afastar os efeitos da mora decorrentes do contrato firmado entre as partes, porquanto a falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente.
2. Com base nas informações prestadas no agravo de instrumento, a parte agravada rechaçou expressamente a existência de fraude após a apresentação de contestação administrativa do débito. Portanto, sem minimizar o impacto financeiro imediato dos descontos realizados em sua conta corrente, é necessária a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido.
3. Recurso conhecido e não provido.